Tribunal: TJSP
Processo: 0018210-15.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018210-15.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEXSANDRO
SILVA OLIVEIRA FELIPE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018210-15.2019.8.26.0041 -Voto no 35.583.
2
Agravo em Execução Penal no 0018210-15.2019.8.26.0041 – São Paulo.
Agravante: Alexsandro Silva Oliveira Felipe.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 35.583.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 1a RAJ, da Comarca desta Capital, que ao
reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave, ocorrida em 9
de abril de 2019, consistente em estar na posse de aparelho celular,
determinou a perda de um terço dos dias eventualmente trabalhados ou
estudados, anteriormente à data da falta aqui reconhecida e a interrupção
da contagem da pena para fins do benefício de progressão de regime, o
sentenciado Alexsandro Silva Oliveira Felipe agravou pleiteando a
absolvição por falta de provas ou subsidiariamente que não se considere
a infração causa de interrupção do lapso temporal para obtenção de
progressão de regime.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A pretendida absolvição é meta impossível de
ser atendida.
A
materialidade
da
infração
ficou
bem
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do aparelho celular (fl.
24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018210-15.2019.8.26.0041 -Voto no 35.583.
3
Ao ser ouvido o agravante admitiu ser o
proprietário do aparelho celular encontrado na cela em que habitava,
buscando justificar sua conduta com alegação de que passava por
dificuldades financeiras, de modo que assumiu a autoria da infração
porque recebeu para esse fim (fl. 31).
A confissão do agravante convergiu com os
depoimentos dos agentes penitenciários, os quais nos aspectos
relevantes relataram terem se dirigido até a cela onde ele habitava, lá
encontrando um telefone celular. Indagado, o sentenciado admitiu ser o
proprietário dele (fls. 32/33).
Nessa análise, cumpre anotar que além de o
agravante não comprovar a justificativa invocada, o que, aliás, não
serviria para excluir sua responsabilidade, as declarações dos servidores
públicos quanto a terem encontrado na cela um telefone celular, cuja
propriedade o agravante admitiu, merecem fé e não podem ser
desprezadas, pois prevalece a presunção de que eles agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, mormente não
comprovado tivessem interesse numa falsa incriminação, não se podendo
desqualificar a palavra deles unicamente em face da função que
desempenham.
D'outra
parte,
a
comprovada
apreensão
do
aparelho celular é o quanto basta para se ter como certa a materialidade
da infração disciplinar, sendo desnecessária, diversamente do que quis
fazer crer a defesa, a submissão dele à perícia para se apurar se permitia
a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, até porque
a destinação de tal objeto obviamente não seria outra.
Assim, demonstrado o cometimento da infração
disciplinar e havendo expressa disposição no artigo 50, VII, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018210-15.2019.8.26.0041 -Voto no 35.583.
4
Execução Penal, quanto a tipificar falta disciplinar de natureza grave
consistente em estar na posse de telefone celular, descabe cogitar da
almejada absolvição, tendo sido correta a imposição da penalidade de
perda de um terço os dias remidos ou a remir, em razão da gravidade da
falta, contra o que, ademais, o sentenciado nem se insurgiu.
Por fim, a determinação contida na decisão
impugnada, de reinício do prazo para uma eventual progressão de regime,
também se mostrou correta, pois em sintonia com o entendimento desta
colenda Câmara Criminal e daquele adotado pelas Cortes Superiores, do
que são exemplos os seguintes julgados: “Consoante o entendimento
firmado por esta Corte Superior de Justiça, a prática de falta grave determina a
regressão de regime, a alteração da data-base para a progressão e a perda de
até 1/3 (um terço) dos dias remidos. Súmulas no 534, 535 e 441 desta Corte.
Precedentes.” (HC no 472152, 5a turma, Relator Ministro Felix Fischer,
julgado em 12.02.2019, DJe 19.02.2019) e “A jurisprudência pacífica deste
Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta
grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório” (HC no 136.376, 2a Turma, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 18.4.2017, DJe 02.05.2017).
Portanto, nada havendo a alterar na respeitável
decisão recorrida, é de rigor o desprovimento deste agravo.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -